Tribunal: TJSP
Processo: 2012976-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA – PRECLUSÃO – impossibilidade de renovação de questões já decididas, mesmo que sejam de ordem pública – art. 505 do CPC – ainda que assim não fosse, houve a penhora apenas da nua propriedade do imóvel, o que não afeta o usufruto vitalício constituído em favor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA – PRECLUSÃO – impossibilidade de renovação de questões já decididas, mesmo que sejam de ordem pública – art. 505 do CPC – ainda que assim não fosse, houve a penhora apenas da nua propriedade do imóvel, o que não afeta o usufruto vitalício constituído em favor da agravante – usufruto que se mostra suficiente para preservação do direito de moradia da agravante, que é justamente o fundamento da proteção legal outorgada ao bem de família – impenhorabilidade não evidenciada – agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012976-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
CONCEIÇÃO APARECIDA MINEGUSSI ROSADO, é agravado PASSALACQUA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012976-10.2020.8.26.0000 - Voto 24189
2
VOTO No: 24189
AGRAVO DE INST No: 2012976-10.2020.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 3a VARA CÍVEL
JUIZ: CASSIO ORTEGA DE ANDRADE
AGTE.: CONCEIÇÃO APARECIDA MINEGUSSI ROSADO
AGDA.: PASSALACQUA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
INT.: JOSÉ AIRTON ROSADO MÓVEIS ME
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

ALEGAÇÃO
DE
IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL POR SE TRATAR
DE BEM DE FAMÍLIA PRECLUSÃO impossibilidade de
renovação de questões já decididas, mesmo que sejam de ordem
pública art. 505 do CPC ainda que assim não fosse, houve a
penhora apenas da nua propriedade do imóvel, o que não afeta o
usufruto vitalício constituído em favor da agravante usufruto que
se mostra suficiente para preservação do direito de moradia da
agravante, que é justamente o fundamento da proteção legal
outorgada ao bem de família impenhorabilidade não evidenciada
agravo não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da execução por
título extrajudicial promovida pela agravada contra José Airton Rosado Móveis e
outro.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 317/318) pela qual foi
determinado que o imóvel, cuja parte ideal foi penhorada, seja expropriado em sua
integralidade, na forma do art. 843 do CPC.
A agravante alegou, em suma, que o imóvel penhorado é bem
de família não somente dela, mas também dos outros quatro proprietários, que
“vivem de aluguel”. Por conta disso, o fato de ser usufrutuária não afasta a proteção
prevista na Lei 8.009/90. Pelo que expôs, pugnou pelo provimento do recurso para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012976-10.2020.8.26.0000 - Voto 24189
3
fim de ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel constrito.
Em sua resposta (fls. 329/337), a agravada defendeu o acerto
da decisão combatida.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente,
sem a antecipação da tutela recursal e dispensadas as informações do Juízo de 1o grau
(fls. 325).
É a síntese necessária.
O agravo não pode ser conhecido por conta da preclusão da
questão discutida.
Depreende-se da leitura do instrumento que, na execução de
título extrajudicial promovida pela agravada contra José Airton Rosado Móveis e
outro, em outubro/2011, houve a penhora de parte ideal de bem imóvel pertencente
ao executado José Airton Rosado matrícula no 47.200 junto ao 2o Cartório de
Registro de Imóveis de Ribeirão Preto (fls. 136).
Em julho/2019, a agravante compareceu no processo
alegando a impenhorabilidade do imóvel, pois se trataria de bem de família (fls.
277/278).
Em agosto/2019, a alegação foi rejeitada, sob o fundamento
de que a penhora incidiu apenas sobre a nua propriedade, de modo que a existência
de usufruto em favor da agravante já seria suficiente para preservar a sua moradia.
Por conta disso, o juiz manteve a penhora e determinou o prosseguimento da hasta
pública (fls. 306/307).
Para questionar o afastamento da impenhorabilidade do
imóvel, era desta decisão que a agravante deveria ter recorrido. Entretanto, não foi
interposto recurso algum na ocasião e a decisão restou preclusa.
Posteriormente, em razão do insucesso do leilão da parte
ideal penhorada do imóvel (fls. 311), a agravada requereu que o bem fosse leiloado
em sua integralidade, com reserva de parte de produto da arrematação aos
coproprietários, na forma do art. 843 do Código de Processo Civil (fls. 315/316).
Por meio da decisão agravada, o pedido de expropriação
integral do bem foi deferido (fls. 317/318).
Estreme de dúvidas que a decisão que deveria ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012976-10.2020.8.26.0000 - Voto 24189
4
combatida era na verdade aquela proferida em agosto/2019, pela qual foi indeferido o
pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel. As razões deduzidas no
presente recurso não combatem o deferimento da expropriação integral do bem na
forma do art. 843 do CPC, mas sim o afastamento da impenhorabilidade prevista na
Lei no 8.009/90. Tal questão, como visto, já foi decidida e está acobertada pela
preclusão temporal.
A circunstância de se tratar de matéria de ordem pública não
pode eternizar a discussão a respeito do bem de família, o que fatalmente ocorreria se
fosse dada à agravante a possibilidade de alegá-la repetidamente, a qualquer tempo,
enquanto perdurasse o processo. Nessa inaceitável hipótese, o andamento processual
seria atravancado em evidente afronta aos princípios constitucionais da segurança
jurídica, da celeridade e da duração razoável do processo.
Nos precisos termos do art. 505 do Código de Processo Civil,
não é possível a renovação de questões já decididas relativas à mesma lide.
Assim, por conta da preclusão, o agravo não pode ser
conhecido.
Ainda que se reconhecesse a possibilidade de discussão da
questão no presente recurso, haveria de se concluir que a impenhorabilidade do bem
de família é inaplicável no caso dos autos.
Em verdade, falta à agravante interesse para suscitar a proteção
legal do bem de família.
A penhora havida no processo de origem atingiu apenas a nua
propriedade do imóvel, não afetando o usufruto vitalício constituído em favor da
agravante. A existência do usufruto vitalício se mostra absolutamente suficiente para
a preservação do seu direito de moradia, que é justamente o fundamento da proteção
legal outorgada ao bem de família.
A respeito, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal:
“Execução de título extrajudicial Penhora incidente sobre a
nua-propriedade de parte do imóvel pertencente ao co-executado
Tadeu Alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de
família gravado com usufruto Descabimento Constrição que não
afeta o direito dos usufrutuários, quanto ao uso e gozo do imóvel, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012976-10.2020.8.26.0000 - Voto 24189
5
incidir unicamente sobre sua nua-propriedade Decisão mantida
Recurso improvido” (A.I. 2228419-51.2019.8.26.0000, 14a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 12.12.2019);
“EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora que recaiu sobre a
nua-propriedade do imóvel. Possibilidade, ressalvado o direito real
de usufruto até a sua extinção. Precedentes do STJ e do TJ. Alegação
de
bem
de
família
pelos
usufrutuários.
Inadmissibilidade.
Usufrutuários que já têm resguardado o direito à moradia até a
extinção do usufruto vitalício. Figura do usufrutuário não
contemplada pela Lei no 8.009/90. Sentença mantida. Recurso não
provido” (Apelação 1022705-76.2017.8.26.0196, 12a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 10.06.2019).
Descabida a alegação da agravante de que o bem não pode ser
penhorado porque seria também o único imóvel de quatro dos coproprietários. Trata-
se de defesa de direito alheio em nome próprio, o que é expressamente vedado pelo
art. 18 do Código de Processo Civil.
Em suma, o agravo de instrumento não pode ser conhecido
diante da preclusão da questão recorrida. A agravante não interpôs o recurso no
momento oportuno. Ademais, ainda que assim não fosse, pelos motivos acima
alinhavados, não restou demonstrada a impenhorabilidade do bem imóvel constrito.
Nesses moldes, não se conhece do agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator